Tribunal: TJDFT
Processo: 0757456-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE CRANIOPLASTIA. PACIENTE COM EPILEPSIA. ESPERA SUPERIOR A OITOCENTOS DIAS PARA CONSULTA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA. DETERMINAÇÃO DE PRAZO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado com requerimento de antecipação de tutela interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “cranioplastia”.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55477426).
3. Antecipação da tutela recursal e gratuidade da justiça concedidas por esta relatoria (ID 55488062).
4. Em suas razões recursais, a parte requerente visa compelir o Distrito Federal a fornecer, imediata e urgentemente, o procedimento cirúrgico de cranioplastia, essencial devido ao seu diagnóstico de traumatismo craniano e epilepsia. Sustenta que, apesar de sua condição ser classificada como urgente (risco Amarelo) e da espera por mais de 327 dias, violando o prazo estabelecido pelo CNJ, a cirurgia não foi realizada. Acrescenta que a sentença julgou procedente o pedido, mas permitiu ao recorrido determinar o tempo para a realização da cirurgia, baseando-se apenas em "critérios de prioridade clínica", uma cláusula que, na prática, anula a eficácia da decisão judicial.
5. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que o procedimento cirúrgico em questão é eletivo, sem demonstração de dano irreparável iminente que justifique sua execução imediata. Destaca a necessidade de aderir aos critérios clínicos de regulação, assegurando que a intervenção seja realizada conforme as normas médicas e a complexidade do quadro da paciente. Ressalta, ainda, a importância de que quaisquer determinações judiciais sobre a realização de cirurgias observem esses critérios, em respeito ao princípio da isonomia, para garantir um tratamento equitativo.
6. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.
7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever de oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
8. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
9. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
10. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ: "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde 15.06.2023)".
11. No caso, depreende-se do relatório médico de ID 55477403 que o recorrente apresenta sintomas de cefaléia, deformidade craniana e epilepsia (ID 55477409), além de parte do cérebro estar desprotegido pela falta de crânio. Segundo extrato de consulta ao SISREG III (ID 55477406), o autor solicitou atendimento em 17/02/2023 e está classificado como prioridade amarelo - urgência.
12. Já ultrapassado, em muito, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no regulamento acima transcrito, uma vez que, desde 17/02/2023 já decorreram mais de 355 dias e o recorrente ainda aguarda a realização da cirurgia. Acrescente-se a isso que é manifesta a urgência da cirurgia pleiteada, uma vez que se trata de paciente com epilepsia e com parte do cérebro estar desprotegida pela falta de crânio.
13. Em observância ao princípio da razoabilidade e diante da situação de saúde do requerente, revela-se adequado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para realização da cirurgia a partir da intimação da determinação judicial.
14. Recurso conhecido e provido em parte. Antecipação de tutela confirmada. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo de 15 dias úteis, o procedimento cirúrgico de cranioplastia na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde do DF. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.